Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA” (R$ 5.000,00) MANTIDO. ASTREINTES CABÍVEIS E RAZOÁVEIS.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de compensação por danos morais por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, além de declaração de inexistência de débitos, bem como a confirmação de tutela de urgência concedida e pagamento de "astreintes" estabelecidas em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência.
2. Razões recursais fundamentadas na alegação de ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como na falta de razoabilidade na cominação das “astreintes”.
3. Conforme a inteligência do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços que, na hipótese, restou caracterizada pela negativação do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, após quitação de empréstimo imobiliário.
4. A inclusão indevida do nome da recorrida em cadastros restritivos de créditos, por si só, constitui violação aos seus direitos de personalidade, cujo dano se dá "in re ipsa", ou seja, é decorrente do próprio registro.
5. No que tange ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou os danos morais em R$ 5.000,00.
6. Em relação às "astreintes", são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. O valor fixado na decisão Id. 35392916 não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente, nos termos do art. 814 do CPC/2015.
7. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor total da condenação.